Tribunal: STF
Processo: ARE 841799
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 592.317-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, TEMA 315).



    1. A extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, contraria firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).



    2. Agravo regimental provido.